Tribunal: TJBA
Processo: 0501547-50.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501547-50.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UILIAN SANTOS JESUS Advogado(s): AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA, JULLYANY ALVES WOLFF APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requereu a cassação do veredicto por alegada contrariedade à prova dos autos, o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento de nulidade decorrente da utilização de elementos inquisitoriais, a revisão da dosimetria e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se a condenação foi fundada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo probatório; (iv) verificar a correção da valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime; e (v) definir a incidência da atenuante da confissão espontânea extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido nos autos. A soberania dos veredictos impede a substituição da valoração realizada pelos jurados quando a tese acolhida encontra suporte em elementos probatórios idôneos submetidos ao contraditório. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos documentos oficiais e pelo laudo necroscópico que atestou a morte da vítima por disparos de arma de fogo. A autoria delitiva está amparada pela confissão extrajudicial detalhada do acusado e pelos depoimentos judiciais dos delegados responsáveis pela investigação, que confirmaram a espontaneidade das declarações prestadas. A confissão extrajudicial retratada em juízo pode fundamentar a condenação quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam automaticamente a ação penal, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo à defesa. A defesa não comprovou qualquer prejuízo efetivo decorrente da permanência das peças inquisitoriais nos autos ou da alegada irregularidade na colheita da confissão. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na motivação relacionada à disputa entre facções criminosas rivais e à suspeita de que a vítima atuava como informante do grupo adversário. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está demonstrada pela abordagem repentina e pela execução inesperada da vítima em via pública, sem possibilidade de reação. A culpabilidade revela maior reprovabilidade diante da quantidade de disparos efetuados em regiões vitais do corpo da vítima, evidenciando intensidade do dolo e violência exacerbada. As consequências do crime justificam valoração negativa em razão da tenra idade da vítima, adolescente de 14 anos, circunstância que extrapola os efeitos ordinários do delito de homicídio. Verificado equívoco no cálculo da pena-base, impõe-se a correção da operação aritmética realizada na primeira fase da dosimetria. A confissão espontânea extrajudicial deve ser reconhecida como circunstância atenuante, por ter contribuído para a elucidação dos fatos e sido confirmada por outros elementos probatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido tão somente para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), e assim redimensionar a pena privativa de liberdade do réu, tornando-a definitiva em 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Tese de julgamento: A anulação do julgamento do Tribunal do Júri exige demonstração de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão dos jurados quando amparada por versão plausível extraída do conjunto probatório. A confissão extrajudicial pode fundamentar a condenação quando corroborada por provas judicializadas. Eventuais vícios da fase inquisitorial não contaminam a ação penal sem demonstração concreta de prejuízo. O motivo relacionado à disputa entre facções criminosas e à suposta colaboração da vítima com grupo rival caracteriza motivo torpe. A execução inesperada da vítima, sem possibilidade de reação, configura recurso que dificultou sua defesa. A elevada quantidade de disparos em regiões vitais autoriza a valoração negativa da culpabilidade. A idade extremamente reduzida da vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime. A confissão espontânea extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a reconstrução dos fatos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501547-50.2019.8.05.0256, em que figura como apelante UILIAN SANTOS JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial e redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante para 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.